Tribunal: TJSP
Processo: 2201705-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de quantias em conta poupança – Inadmissibilidade – Quantia inferior a quarenta salários mínimos - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000819251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201705-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SONIA
MARIA RIBEIRO, é agravado MRV PRIME IX INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42993
AGRV.No: 2201705-20.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara 5a VC
AGTE. : SONIA MARIA RIBEIRO
AGDA. : MRV PRIME IX INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
PENHORA
Bloqueio de quantias em conta poupança
Inadmissibilidade
Quantia inferior a quarenta salários
mínimos - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça -
Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Mário Camargo Magano que, em execução por título
extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores em poupança.
Sustenta a agravante, preliminarmente, que tem direito à justiça
gratuita, e que a penhora é irregular, pois incidente sobre quantia depositada em conta
poupança, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos, sem contar que se
trata de valores oriundos de benefício previdenciário.
Foi concedido efeito suspensivo.
A agravada, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
A agravante tem razão, respeitado ao máximo o entendimento do
MM Juízo de Primeiro Grau.
Anote-se, de pronto, que, não tendo o MM. Juízo de Primeiro
Grau ainda examinado o pedido e inexistindo nestes autos elementos que indiquem
capacidade econômica da agravante para arcar com as despesas processuais, concede-se
o benefício da justiça gratuita apenas no que toca a este recurso.
Com efeito, tem-se que o chamado bloqueio “on line” de ativos
financeiros, com vista a subseqüente penhora, que já era admitido desde o C. STJ
“quando o devedor não nomeia bens à penhora no momento oportuno” (REsp
332.584-SP, rel. Min. Nancy Andrighi), com o que “o direito de fazê-lo é transferido
ao credor” (idem) e sem “ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução
para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados
em sua conta corrente”, passou a ser possível independentemente de que houvesse
oferecimento prévio de outros bens enquadráveis na ordem legal (art. 655 do Cód. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proc. Civil).
E assim o é porque sobreveio autorização legal expressa para a
determinação de indisponibilidade de ativos financeiros de executados, conforme se vê
do disposto no art. 655-A (também do Cód. de Proc. Civil), uma vez que “dinheiro, em
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” é bem penhorável por
excelência, o primeiro da ordem legal (inciso I do art. 655 do Cód. de Proc. Civil) , com
o que e repetindo - nem mesmo se poderia falar em desrespeito ao disposto no art.
620, relembrado o fato de que a execução se faz em benefício do credor.
Claro que rendimentos do trabalho, benefícios de aposentadoria e
recursos depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários
mínimos são impenhoráveis, até por disposição legal expressa (incisos IV e X do art.
833 do Cód. de Proc. Civil).
No caso, a agravante demonstrou que os valores penhorados eram
mantidos em conta poupança (fls. 73/74) e são de apoucado valor (pouco mais de
R$-1.800,00).
A propósito: “A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que são impenhoráveis os valores depositados em
conta do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos” (AgInt no AREsp
1482580/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020).
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA
OU
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
SOBRAS.
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A Primeira Seção desta Corte entende que, ainda que a quantia constrita se
trate de sobra do benefício de aposentadoria, esses valores permanecem protegidos
pela regra da impenhorabilidade, sobretudo quando sua soma for inferior a
quarenta salários-mínimos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 935.156/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)
Dessa maneira, os valores constritos são mesmo impenhoráveis.
Fica, pois, reformada a r. decisão agravada, cabendo ao MM.
Juízo de Primeiro Grau implementar o necessário para prosseguimento da demanda.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201705-20.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Sonia Maria Ribeiro
Agravado: MRV Prime IX Incorporações SPE Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15447
Respeitado o entendimento do e. des. Relator, divirjo.
A regra da impenhorabilidade de ativos financeiros oriundos das
hipóteses discriminadas no NCPC, art. 833, incisos IV, X, e §2o, não é absoluta, como
aparentemente expressa enfocada regra diante de interpretação literal, comportando na
intepretação contextual e sistemática seja mitigada em obediência até ao interesse
público coletivo da “...razoável duração do processo...” (CF, artigo 5o, LXXVIII), na
efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se paga com ordenado,
vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando onerosidade excessiva ao
devedor, devendo a temática ser interpretada em conformidade com os princípios
constitucionais de que “Todos são iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “...em
direitos e obrigações..” (§ 1o), qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas
obrigações pagando regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole
o primado da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois que preservado
sustento mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X,
pena até de na interpretação reversa e simplista ser negado vigência aos princípios
gerais de direito e ao direito positivo pátrio, no particular do enriquecimento sem causa
(dever e nunca pagar com salário/poupança), este adotado no CC, art. 884/886, razões
pelas quais no implemento do NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, considero em
conformidade com a "mens legislatore" ou "mens legis" viável manutenção de bloqueio
e penhora.
Pertinente a doutrina abaixo colacionada:
“O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal
da dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concepção. Primeiramente, prevê um direito individual protetivo,
seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais
indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.
Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a
dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal
exige que lhe respeitem a própria. A concepção desse dever
fundamental resume-se a três princípios do Direito Romano:
honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não
prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que
lhe é devido). (...) (Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil
Interpretada, 4a edição, Atlas, p. 129)."
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
No específico de depósitos em caderneta de poupança é de se
acrescentar que o legislador na norma do NCPC, art. 833, X, visa proteger o poupador
de boa-fé, e não o poupador que poupa ou invés de honrar suas obrigações de pagar,
pena do contrário afrontar o próprio ordenamento jurídico, calcado justamente na boa-
fé, além da ética, arredando interpretação simplista ou literal a importar em negativa de
vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo pátrio, no particular do
enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar), este adotado no CC, art. 884/886.
Nessa quadra, no caso presente, segue mantida a decisão
agravada de rejeição do desbloqueio por conta de argumentada impenhorabilidade,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
12C34AB3
5
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12D1A10F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2201705-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.